Tribunal: TJDFT
Processo: 0716126-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716126-52.2023.8.07.0020 RECORRENTES: DANIEL JONATHAN FERREIRA DE SOUSA, VITOR EDUARDO FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. L. APELAÇÃO CRIMINAL. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NULIDADE. AUSÊNCIA PREJUÍZO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réus condenados pela prática dos crimes de furto qualificado mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático (art. 155, § 4°-B, do Código Penal), associação criminosa (art. 288 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/1998). 2. A defesa sustenta a nulidade da sentença em razão da violação ao princípio da identidade física do juiz e a ocorrência de cerceamento de defesa pela emendatio libelli promovida na sentença, além da inexistência de provas suficientes para a condenação e questionamentos sobre a dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (I) se a sentença proferida por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução processual acarreta nulidade da condenação; (II) se a emendatio libelli na sentença violou o princípio da correlação e resultou em prejuízo aos réus; (III) se a condenação pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro encontra respaldo no conjunto probatório, bem como se a fixação da pena atendeu aos critérios legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A identidade física do juiz constitui nulidade relativa, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso concreto, especialmente porque a instrução foi realizada por videoconferência, permitindo ao magistrado prolator da sentença amplo acesso aos depoimentos e interrogatórios. 5. A emendatio libelli, prevista no art. 383 do Código de Processo Penal, não viola o princípio da correlação, pois o réu se defende dos fatos descritos na denúncia, e não da capitulação jurídica dada pelo Ministério Público, sendo lícita a readequação da tipificação pelo juiz, desde que sem alteração dos fatos narrados. 6. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica restaram demonstradas por meio da prova oral e material, evidenciando a existência de um esquema fraudulento para desvio de valores junto a empresa vítima. 7. O vínculo estável e permanente entre os réus, com divisão de funções para a prática reiterada dos delitos, caracteriza a associação criminosa. 8. A condenação por lavagem de dinheiro deve ser mantida apenas para o réu que efetivamente praticou atos de dissimulação da origem ilícita dos valores obtidos com o furto qualificado, não havendo provas suficientes para a condenação dos demais corréus por esse delito. 9. O crime de furto qualificado preenche os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), considerando a pluralidade de crimes da mesma espécie cometidos sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, impondo-se a aplicação do aumento de 2/3, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 10. O concurso material entre os crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro justifica a aplicação cumulativa das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz é relativa e exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa. 2. A emendatio libelli não viola o princípio da correlação quando não há modificação dos fatos narrados na denúncia, sendo lícita a readequação da tipificação jurídica pelo magistrado. 3. O crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica pode caracterizar continuidade delitiva quando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 71 do Código Penal. 4. O concurso material entre furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro justifica a aplicação cumulativa das penas. 5. A condenação por lavagem de dinheiro exige a demonstração de atos concretos de ocultação ou dissimulação da origem ilícita dos valores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 29, 59, 68, 69, 71, 155, § 4°-B, e 288; CPP, arts. 383 e 399, §2o; Lei no 9.613/1998, art. 1o. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 288 do CP, sustentando a inexistência de vínculo estável e permanente entre os acusados com o fim específico de praticar crimes. Aduzem que a decisão se fundamentou em suposta divisão de tarefas e na repetição de atos ilícitos, sem indicação concreta de elementos de estabilidade ou permanência no suposto vínculo entre os corréus; b) artigo 383 do CPP, afirmando que o juízo sentenciante modificou a capitulação jurídica da denúncia, substituindo o furto com rompimento de obstáculo pelo furto por fraude eletrônica. Nesse ponto, argumentam que o juiz não pode inovar no objeto do processo sem franquear às partes o direito de influenciar na nova tipificação; c) artigo 71 do CP, insurgindo-se contra a fração de aumento no patamar de 2/3 (dois terços) no reconhecimento da continuidade delitiva, requerendo a aplicação da fração mínima (um sexto). Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, apontam transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada afronta ao artigo 288 do CPP, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 383 do CPP e 71 do CP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, não da capitulação legal, sendo permitido ao julgador conferir definição jurídica diversa, conforme art. 383 do CPP.” (RHC n. 195.995/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). E, “5. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, conforme a Súmula n. 659 do STJ, sendo proporcional a aplicação de 2/3 para sete ou mais infrações. 6. No caso, o Tribunal de origem aplicou a fração máxima de 2/3, fundamentada pelo considerável montante das ações delitivas, demonstrando proporcionalidade e adequação ao entendimento desta Corte Superior.” (AgRg no AREsp n. 2.786.513/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 4/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030